Tribunal: TJSP
Processo: 0000599-68.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar com pedido de recurso em liberdade. Análise prejudicada. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Palavra de policiais civis. Validade. Prova segura. Condenação mantida. Pena reduzida. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar com pedido de recurso em liberdade. Análise prejudicada. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Palavra de policiais civis. Validade. Prova segura. Condenação mantida. Pena reduzida. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Quantidade da pena privativa de liberdade e reincidência. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis". Expressa vedação legal. Pedido de assistência judiciária. Análise no Juízo da execução. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir as sanções.